Tribunal: TJDFT
Processo: 0039120-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039120-90.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: H.B.L. SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, LIGIA DIONISIO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. TERMO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SENTENÇA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante contra H.B.L. Serviços de Segurança Eletrônica Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 921, §§ 4o e 5o e 487, II, do CPC. 2. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancária ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão. 3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente. 4. Se o processo de execução foi suspenso em 3/5/2018, ante ausência de bens penhoráveis dos executados, com o término da suspensão e encaminhamento para arquivo provisório em 22/5/2019, o prazo de prescrição intercorrente, já observado o período de suspensão dos prazos prescricionais disciplinado pela Lei n. 14.010/2020 (4 meses e 20 dias), consumou-se em 12/10/2022. 5. Ademais, a intimação pessoal da exequente apelante para manifestação antes do reconhecimento da prescrição em sentença satisfaz a exigência do art. 921, §5o, do CPC. A previsão de intimação pessoal para saneamento do vício prevista no art. 485, §1o, CPC, se aplica aos casos de extinção terminativa do feito, o que não é a hipótese em apreço, na qual houve extinção com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do mesmo diploma normativo. Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 921, 924, inciso V, 1056, todos do Código de Processo Civil e 206, §§3o e 5o, inciso I, do Código Civil, afirmando ser de 5 (cinco) anos e não 3(três) anos o prazo da prescrição intercorrente na espécie. Defende ter havido erro na consideração do termo inicial da prescrição. Acrescenta que o juízo não promoveu sua intimação pessoal para dar seguimento ao feito. Requer que todas as intimações sejam efetivadas em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, 924, inciso V, 1056, todos do Código de Processo Civil e 206, §§3o e 5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na situação em apreço, o curso do processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano na data de 3/5/2018 em razão da ausência de localização de bens penhoráveis da executada, ora apelada, conforme decisão de ID 45566546. A certidão de ID 45566552 informa o transcurso do prazo de suspensão do feito em 22/5/2019, com a respectiva remessa dos autos ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, § 4o, do CPC, com a redação vigente à época. Desde então, não houve requerimento da exequente apelante para realização de diligências a fim de localizar bens penhoráveis ou indicação de patrimônio da devedora para ser excutido. Percebe-se, então, que na data da sentença (24/1/2023), já decorrera prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis dos devedores, este finalizado em 22/5/2019, data que serve como termo a quo da prescrição intercorrente. Ademais, nenhum equívoco se observa quanto à consideração do termo inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente feito na r. sentença. A um porque o lapso foi computado integralmente após a vigência do atual CPC, de sorte a não atrair a aplicação do art. 1.056 do CPC, de aplicação reservada à contagem de prescrição intercorrente iniciada sob a égide do antigo estatuto processual civil [1]. A dois porque, diferentemente do sustentado pela recorrente, houve sua intimação pessoal para manifestação antes do reconhecimento da prescrição em sentença, conforme exige o já citado art. 921, §5o, do CPC, tanto que apresentou petição pugnando pelo afastamento da prescrição (IDs 45566555 e 45566557). A previsão de intimação pessoal para saneamento do vício prevista no art. 485, §1o, do CPC, sustentada pela recorrente, se aplica apenas aos casos de extinção terminativa do feito, o que não é o caso da hipótese em apreço, na qual houve extinção do feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do mesmo diploma normativo. Desse modo, mesmo observado o período de suspensão da prescrição disciplinado pela Lei n. 14.010/2020 (4 meses e 20 dias) - o que foi devidamente considerado pela r. sentença -, concretizou-se a prescrição intercorrente em 12/10/2021, nos termos do art. 206-A c/c 206, §3o, VIII, ambos do CC, a ensejar a extinção do processo com fulcro no art. 924, V, do CPC. Assim, merece prestígio a sentença. As razões declinadas pela recorrente não infirmam o acerto jurídico da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida (ID 47771975). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.508.950/SE, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020.) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2341685/PR, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/6/2023. Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo(a) recorrente/ pelo(a) recorrida, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023